Tribunal: TJES
Processo: 5043272-15.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043272-15.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA LOUZADA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MAGISTÉRIO MUNICIPAL DE VILA VELHA. PISO SALARIAL NACIONAL (LEI 11.738/2008). TEMA 911 DO STJ. ANÁLISE DO CASO CONCRETO: VENCIMENTO BÁSICO SUPERIOR AO PISO PROPORCIONAL. JORNADA DE 25 HORAS SEMANAIS. COMPROVAÇÃO POR FICHAS FINANCEIRAS E TABELAS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO A REAJUSTE ESCALONADO AUTOMÁTICO PARA TODA A CARREIRA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO.

(1). Afirma a parte autora que exerce função de professora junto ao Município Requerido, mas não recebe as verbas salariais conforme dispõe a Lei nº 11.738/2008. Pugna, nestes termos, pela condenação do ente federativo ao pagamento da diferença do piso salarial do magistério.

(2). O juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais, razão pela qual a requerida interpôs o presente recurso inominado arguindo em síntese que: O vencimento básico pago à servidora já supera o valor do piso nacional proporcional à jornada de 25 horas. A servidora omitiu nas tabelas da inicial que seu vencimento básico foi reajustado por leis municipais (Lei 6.400/2020 e Lei 6.616/2022). O Tema 911 do STJ veda a incidência automática do piso sobre toda a carreira, limitando a obrigatoriedade ao vencimento inicial.

(3). Assiste razão ao Município recorrente. A análise técnica dos cálculos e da legislação municipal demonstra que não houve violação ao piso nacional.

(4). O STJ, no Tema 911, fixou que o piso nacional deve corresponder ao vencimento inicial, mas ressalvou que
não há determinação de incidência automática em toda a carreira
. No caso em tela, a jornada da autora é de 25 horas, o que exige a proporcionalização do piso nacional (referência de 40h).

(5). Confrontando os valores do piso proporcional com o vencimento básico real da autora (conforme tabelas de Id. 16962411), verifica-se o pleno cumprimento da lei: Ano de 2021: O piso proporcional para 25h era de R$ 1.803,90. O vencimento básico da servidora (conforme Lei 6.400/2020) já era de R$ 1.981,30. Ano de 2022: O piso proporcional era de R$ 2.403,52. Com o reajuste da Lei 6.616/2022, o vencimento da servidora foi elevado, mantendo-se em conformidade com o escalonamento da carreira municipal. Ano de 2023: O piso proporcional subiu para R$ 2.762,84. As tabelas demonstram que o Município ajustou os níveis iniciais para garantir que nenhum professor recebesse abaixo deste valor como vencimento base.

(6). A autora fundamentou sua pretensão em valores defasados, ignorando os reajustes reais concedidos pelas leis municipais citadas no recurso. Como o vencimento básico da servidora (mesmo no início da carreira) observa o patamar mínimo da Lei 11.738/2008, não há diferenças a serem pagas. A tentativa de aplicar o percentual de reajuste do piso de forma "em cascata" em todos os níveis da carreira carece de amparo legal e contraria o Tema 911 do STJ.

(7). ANTE O EXPOSTO, voto por CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, reformando integralmente a sentença para JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos constantes na inicial.

(8). Sem condenação em custas e honorários, diante do provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)